Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718497-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SHARON BRECKENFELD PIMENTEL COPETTI RECORRIDO: JEAN CARLO COPETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE E LEGITIMIDADE. AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS RESPECTIVOS ALUGUERES MENSAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO DA PARCELA DO FINANCIAMENTO PAGA PELO AUTOR COM O QUINHÃO ATRIBUÍDO À RÉ. POSSIBILIDADE. DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO. MONTANTE. IPTU. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de: a) arbitramento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge, decorrente do exercício da posse direta e do uso exclusivo de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio; b) compensação do montante das parcelas previstas em negócio de mútuo, para a aquisição do bem, pagas pelo autor, com o quinhão a ser distribuído para a ré, em decorrência da extinção do condomínio havido no imóvel comum ao casal; e c) de compensação de metade dos valores alusivos aos encargos condominiais e ao IPTU, referentes ao imóvel do casal, com a cota parte a ser atribuída ao demandante, também em decorrência da extinção do condomínio havido no imóvel em questão. 2. Com a dissolução da sociedade conjugal surgiu a necessidade de divisão do patrimônio comum, sendo certo que o quinhão de cada ex-cônjuge deve ser estabelecido de acordo com a regra prevista no art. 1320, caput, do Código Civil. 2.1. É legítima a pretensão ao recebimento de indenização mensal compatível com a respectiva fração do bem. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. 3. O fato de ter a ré fruido exclusivamente as utilidades do imóvel residencial anteriormente compartilhado pelo casal autoriza o recebimento de indenização, pela parte adversa, correspondente à metade do valor do aluguel mensal, pois, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa em favor da demandada. 4. A despeito do teor das alegações expostas pela ré no sentido de que o imóvel também se destina à moradia do filho comum do casal, esse fato não impede o pagamento de indenização em favor do autor, em decorrência do uso exclusivo do imóvel. 4.1. Essa particularidade não produz eficácia em relação ao valor da obrigação mensal. Aliás, a questão relativa aos alimentos a serem pagos ao filho do casal abarcará também as despesas com moradia. 5. O valor referente aos alimentos devidos ao filho do casal, pago pelo autor, inclui os gastos com encargos condominiais e IPTU do imóvel comum entre as partes, sendo relevante destacar que não houve a fixação de alimentos in natura. 6. A partilha do imóvel comum ao casal deve observar a contribuição de cada cônjuge ao pagamento do financiamento imobiliário em exame e do respectivo IPTU. 7. O condômino é obrigado a concorrer, de modo proporcional, para a despesa ou a conservação da coisa, nos termos do art. 1315 do Código Civil. 7.1. Em caráter analógico (art. 4o da LINDB) convém anotar que o locatário tem também a obrigação legal de pagar os encargos condominiais, nos termos do art. 23, inc. XII, da Lei no 8.245/1991. 7.2. Permanece caracterizado o uso exclusivo do imóvel pela ex-cônjuge. Assim, apenas quem ocupa o bem concorre para o pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais e não há justificativa para a pretensa divisão de 50% (cinquenta por cento) dessa quantia entre o autor e a ré. 8. O Imposto Predial Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional. 8.1. De acordo com a regra prevista no art. 34 do CTN o contribuinte do aludido imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor. 8.2. No caso em deslinde a propriedade do bem é compartilhada entre as partes, sendo ambos os cônjuges responsáveis pelo pagamento do aludido tributo independentemente de quem esteja a utilizar o imóvel. 9. Apelações conhecidas e providas em parte. Sentença parcialmente reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 141, 502 e 505, todos do CPC, defendendo a nulidade da decisão vergastada, por caracterizar-se como extra petita, bem como por violar a coisa julgada material. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 141, 502 e 505, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Houve a análise de que nos autos do processo no 0029620-68.2012.8.07.0001 este Egrégio Tribunal de Justiça determinou a partilha do imóvel do casal proporcionalmente ao quantum da contribuição de cada parte no adimplemento das parcelas decorrentes do mútuo necessário para a aquisição do bem, nas despesas condominiais e no IPTU devido. Ademais, existe a legítima pretensão do autor ao recebimento de indenização decorrente da impossibilidade de fruir sua fração do aludido imóvel. (...) Ocorre que no acórdão embargado não se configurou como uma decisão extra petita, pois a questão a respeito da compensação de 50% (cinquenta por cento) dos valores dos encargos condominiais e de IPTU com a fração a ser paga pela venda do imóvel foi objeto da apelação interposta pela embargante. Ademais, a aludida questão foi objeto de resolução de mérito pelo Juízo de origem e sofreu, nesta fase recursal, a incidência dos efeitos substitutivo e devolutivo em profundidade, nos termos dos arts. 1008 e 1013, caput, e §§1o e 2o, ambos do CPC” (ID 57934803). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003